Tribunal: TJMT
Processo: 1022226-22.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022226-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ADELAR CAPPELLARI - CPF: 292.965.361-20 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO CONFIGURADAS.

DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. A
pelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e determinou o arquivamento do feito, com o cancelamento do Auto de Infração nº 0062-D e do Termo de Embargo nº 0024-D.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em analisar: (i) se o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 377429/2016 foi correto, diante do prazo trienal previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (
ii
) se a Administração Pública Estadual atuou dentro dos prazos legais para evitar a ocorrência da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. Conforme as teses firmadas pelo Tribunal em sede de IRDR (Tema 9), o prazo quinquenal da prescrição deve ser contado a partir da data do fato infracional ou da cessação da atividade infracional, nos casos de infrações continuadas, sendo aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013 durante sua vigência.

4. Foi demonstrado que a Administração Pública promoveu atos interruptivos da prescrição dentro do prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

5. A decisão administrativa final, referendada pela autoridade competente, ocorreu dentro do prazo legal quinquenal, não havendo inércia capaz de ensejar a extinção da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada
, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da ação declaratória em origem.

Tese de julgamento: “1.
O Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso, regula a prescrição intercorrente e quinquenal, sendo necessário para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos realizados pela Administração Pública dentro dos prazos legais."
. 2. São considerados atos interruptivos da prescrição aqueles que promovem instrução ou impulso processual, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 20, do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 9, Processo nº 1001314-29.2020.8.11.0018, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1005964-36.2021.8.11.0002, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto
pelo

Estado de Mato Grosso

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca
de Sinop
,
que
,
nos autos d
a ação
declaratória de nulidade
nº
10
22226-22.2021.8.11.0015
, julgou

procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
“
Ex
positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, ao que RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 377429/2016 e consequentemente DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO com o respectivo CANCELAMENTO do AUTO de INFRAÇÃO nº 0062-D e do TERMO de EMBARGO nº 0024-D. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Concernente à TUTELA de URGÊNCIA perseguida na inicial, este Juízo entende que o “fumus
bonis
juris” e o “periculum in mora” estão demonstrados pelos próprios fundamentos da sentença, ao que DEFIRO na forma postulada e DETERMINO a SUSPENSÃO dos EFEITOS do AUTO de INFRAÇÃO nº 0062-D e TERMO de EMBARGO nº 0024- D.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, §§ 3º e 5º, do CPC.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se".

Sem preliminares arguidas. Em mérito, s
ustenta o Apelante
a inexistência de prescrição intercorrente ao caso, pois o processo administrativo não ficou inerte por mais de três anos sem movimentação relevante. Aponta que diversos atos administrativos foram praticados ao longo do trâmite, mas não observados pelo Juízo.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
sentença

objurgada
,
nos termos alinhados em suas razões. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
226819302
). S
ustentou
, subsidiariamente,

a necessidade do reconhecimento de matéria de ordem pública (prescrição da pretensão punitiva), não analisada em origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
el
a não intervenção ao feito (Id.
229394689
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
227221686
).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
tr
ata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação declaratória de nulidade nº 1022226-22.2021.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a anulação do Auto de Infração nº 0062-D e do Termo de Embargo nº 0024-D.

Em origem, o ora apelado, Adelar Cappellari, ajuizou a ação declaratória de nulidade de auto de Infração, visando a desconstituição do auto de infração nº 0062-D e do termo de embargo nº 0024-D, lavrados em razão de desmate irregular de 40 hectares de floresta nativa fora da área de reserva legal e de 152,31 hectares em área de reserva legal, constatados pela equipe da SEMA/MT em novembro de 2015, no Município de Feliz Natal/MT.

O Juízo de primeira instância reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente ao caso, determinando o arquivamento do processo administrativo e o cancelamento das penalidades.

De preâmbulo, passo à análise de tópico
da prescrição intercorrente.

DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

O apelante alega a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº

377429/2016
,
em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre a
autuação
, realizada em
29.07.2016,

e a decisão administrativa
recursal – Acordão n° 173/2021, de 13.08.

2021.

Recentemente, em 22.07.2024, a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000, estabelecendo as seguintes
teses sobre
a prescrição em processos administrativos ambientais:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do
Decreto Estadual
1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” [
g.n
.]

Ou seja, a legislação competente ao deslinde do processo administrativo em comento é o Decreto nº 1986/20
13. De seus artigos 19 e 20, extrai-se o que segue
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”
[
g.n
].

Dos documentos que instruem os autos, notadamente a cópia do processo administrativo n.
377429
/2016, verifica-se que o auto de infração n. 0
062-D
foi lavrado em
29.07.2016
, “1 – por desmatar
,

a corte raso,
40,9340 ha de vegetação nativa; 2 – por desmatar, a corte raso,152,3100ha de vege
tação nativa, em área de reserva legal
”,
com imposição da penalidade de multa no valor
originário
de R$
802.484,00 (oitocentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Em conjunto total
, extrai-se os seguintes andamentos processuais administrativos
, cronologicamente
:

1) A autuação em 29/07/2016 (fls. 02 do processo administrativo);

2) Juntada de AR e encaminhamento em 15/08/2016 (fls. 19/20 do processo administrativo);

3) Juntada de defesa em 21/09/2016 (fls. 21/45 do processo administrativo);

4) Despacho em 07/10/2016 (fls. 157 do processo administrativo);

5) Certidão e despacho em 13/10/2016 (fl. 158/159 do processo administrativo);

6) Certidão de desentranhamento e despacho de encaminhamento em 17/10/2016 (fls. 160/161 do processo administrativo);

7) Despacho n. 805/SUNOR/SEMA/2016 e encaminhamento em 26/10/2016 (fls. 162/163 do processo administrativo);

8) Parecer Técnico n. 382/CGMA/SRMA/2016 em 15/12/2016 (fls. 164/171 do processo administrativo);

9) Despacho em 24/01/2017 (fls. 172 do processo administrativo);

10) Despacho n. 086/SUNOR/SEMA/2017 em 30/01/2017 (fls. 173 do processo administrativo);

11) Publicação em 06/04/2017 (fls. 174 do processo administrativo);

12) Juntada de manifestação em 15/05/2017 (fls. 176/178 do processo administrativo);

13) Certidão e despacho em 22/06/2017 (fls. 192/193 do processo administrativo); 14) Decisão administrativa n. 881/SPA/SEMA/2017 em 03/07/2017 (fls. 195/199 do processo administrativo);

15) Publicação em 22/08/2017 (fl. 200 do processo administrativo);

16) Juntada de Recurso em 26/09/2017 (fls. 201/225 do processo administrativo);

17) Encaminhamento em 03/10/2017 (fls. 231 do processo administrativo);

18)
Despacho
em 05/11/2018 (fls. 235 do processo administrativo);

19) Ofício CONSEMA em 17/012/2018 (fls. 237 do processo administrativo);

20) Ofício CONSEMA em 20/09/2019 (fls. 241 do processo administrativo);

21) Juntada do relatório em 14/08/2020 (fls. 246/247 do processo administrativo); 22) Juntada em 10/08/2020 (fls. 246/248 do processo administrativo);

23) Ofício n° 050/CFFL/SUF/SEMA/2020 (fls. 249/256 do processo administrativo);

24) Decisão Recursal – Acordão n° 173/2021 em 13 de agosto de 2021 (ID. 72339219).

Pois bem. Consi
derando o disposto no parágrafo único do
artigo 20 do

Decreto nº 1986/2013
,
“Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”,
depreendo que o Juízo de origem
não considerou
o despacho de encaminhamento dos autos ao Conselheiro julgador, em
05.11.2018

(
Id.
226819253
. Pág.
262
)
, como ato de impulsionamento processual, e, assim, concluiu pela configura
ção da prescrição intercorrente, considerando
que
período
“entre a Juntada do Recurso Administrativo (26/09/2017) e a Decisão Recursal – Acordão n° 173/2021 (13/08/2021) decorreu o prazo de 03 (três) anos, sem ter nesse interstício realizado qualquer ato que pudesse interromper o prazo prescricional”.

No entanto, salvo melhor entendimento, conjecturo que o
referido despacho implicou em impulso processual, nos termos da lei

retro citada
,

e, portanto, caracteriza o interrompimento do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Destarte, a contar do despacho de distribuição dos autos ao Relator competente para o julgamento do recurso, em 05.11.
2018, a prescrição intercorrente só se configuraria a partir da data de 05.11.2021 (na au
sência de qualquer outro ato inequívoco de impulsionamento/ instrução processual), o que não é o caso dos presentes autos, dado que, conforme relatado, a decisão recursal (Acórdão nº 173/
2021) é datada de 13.08.2021.

Nesse sentido, o entendimento da presente Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em execução fiscal relativa
a
multa ambiental aplicada com base no auto de infração emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente foi correto diante do prazo trienal previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013; e (
ii
) se a Administração Pública Estadual atuou dentro dos prazos legais para evitar a ocorrência da prescrição quinquenal.
III. Razões de decidir
3. Conforme as teses firmadas pelo Tribunal em sede de IRDR (Tema 9), o prazo quinquenal da prescrição deve ser contado a partir da data do fato infracional ou da cessação da atividade infracional, nos casos de infrações continuadas, sendo aplicável o Decreto Estadual n. 1.986/2013 durante sua vigência.
4.
Foi demonstrado que a Administração Pública promoveu atos interruptivos da prescrição, como despacho saneador, dentro do prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, afastando a configuração da prescrição intercorrente.
5. A decisão administrativa final, referendada pela autoridade competente, ocorreu dentro do prazo legal quinquenal, não havendo inércia capaz de ensejar a extinção da pretensão punitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença anulada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais em curso durante sua vigência, regulando os prazos prescricionais, inclusive quanto à prescrição intercorrente e quinquenal, sendo necessário para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos realizados pela Administração Pública dentro dos prazos legais." Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, Processo nº 1001314-29.2020.8.11.0018, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024

(N.U 1005964-36.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)
[
g.n
].

Assim sendo, afasto a incidência da prescrição intercorrente ao caso.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Tratando-se de matéria de ordem pública, e, sendo alegado pelo Apelado
Adelar Cappellari
em sede de contrarrazões, passo à análise do tópi
co
.

Afere-se que a infração ambiental ocorreu em
08/07/2016

(I
d
. 72339218 – Pág. 04) e o A
uto de I
nfração
n° 0062
-
D foi lavrado em
29/07/2016
(I
d
. 72339218 – Pág. 02). Po
sto is
to,
em consonância ao que dispõe o
artigo 20, inc
iso
I
,
do Decreto Estadual nº 1.986/13
, outrora transcrito, não se configura a prescrição em relação

ao período entre a
consumação do ato infracional e a

inst
auração do processo administrativo
(recebimento do auto de infração pelo autuado em 05.08.2016 (Id.
72339218
, pág. 20).

Por outro lado, também não se verifica a ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva em relação à apuração da conduta ilícita, dada a existência de marcos interruptivos durante o deslinde processual
, sendo eles: (i)
apresentação de parecer técnico SEMA nº 382/2016, em resposta ao despacho nº 805/SUNOR/SEMA, em
15.12.201
6; (
ii
) despacho de encaminhamento do processo nº 377429/2016, após a emissão do novo parecer técnico, para a analista
de Meio Ambiente Silvia F. T. Carmona, em
24.01.2017
; (
iii
)
despacho nº 86/SUNOR/SEMA/2017, determinando a notificação do autuado para se
manifestar
quanto às novas informações técnicas do caso obti
das,
Dje

06.04.2017
)
; (
iv
) despacho de encaminhamento dos autos ao Conselheiro julgador, em
05.11.2018
; entre outros.

Inequivocamente, todos os atos listados foram realizados com a finalidade de impulso ou instrução processual, e, logo, devem ser contabilizados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva,
que, quando ponderados ao período da apuração da conduta infrativa, não somatizam o
lapso de 05 (cinco) anos ou mais em que o processo administrativo pendeu de movimentações basilares ao seu julgamento, no parágrafo único do art. 20
, do Decreto Estadual nº 1.986/13.

Afastada, de igual modo, a prescrição da pretensão punitiva ao caso.

Superada a análise do tópico arguido pelo Apelante (não ocorrência
da
pre
scrição intercorrente)
e a questão de ordem pública suscitada pelo Apelado (prescrição da pretensão punitiva), entendo por prejudicada a análise das arguições de direito remanescentes
, dado que a deliberação quanto aos demais fundamentos elencados em sede
de contrarrazões pelo Apelado configuraria verdadeira supressão de instância, já que não deliberadas pelo Juízo de origem, que
bas
e
ou
a r. sentença

em seu entendi
mento
pel
a prescrição inter
corrente do ato administrativo.

Prejudicada, também, a análise da redução dos honorários sucumbenciais arguida pelo Apelante Estado de Mato Grosso.

Não se desconhece a possibilidade de julgamento da demanda na forma
da t
eoria da causa madura. Contudo, a apelação se circunscreveu a impugnar a prejudicial de mérito
, sendo inaplicável, portanto, o art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reconhecer a inexistência da

prescrição
intercorrente
ao caso,
declarando, em consequência,
a nulidade da sentença e determinando a devolução dos autos à origem para o regular processamento da ação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025